Tribunal: TJMT
Processo: 1021351-58.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021351-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK - CPF: 032.112.929-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Liliane Maria Scheid Leonarczyk, afastou a alegação de prescrição da pretensão executória. A agravada propôs o cumprimento de sentença em 30/11/2022, visando à execução de título judicial transitado em julgado em 14/12/2015, que reconheceu seu direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. O Município alegou prescrição quinquenal com base no Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 150 do STF, por considerar líquido o título desde o trânsito em julgado. O juízo de origem rejeitou a alegação, reconhecendo a necessidade de liquidação e de incorporação do percentual na folha de pagamento da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória em cumprimento de sentença que reconhece diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, quando o título executivo judicial ainda depende de liquidação e de providência do ente público para apuração do valor exequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início apenas após a efetiva liquidação do julgado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Nas ações referentes à conversão da URV, a apuração das diferenças depende da incorporação do percentual devido na folha de pagamento do servidor, sendo essa providência imprescindível para definição do termo final dos cálculos e, portanto, da liquidez do título.

5.

A ausência de comprovação da incorporação do percentual de 11,177% na remuneração da servidora demonstra que o título permanece ilíquido, afastando, por conseguinte, o início do prazo prescricional.

6.

A demora na liquidação decorre da própria inércia do Município, que deixou de cumprir etapa essencial para a definição do valor exequível, não podendo essa omissão ser imputada à parte exequente, aplicando-se o princípio da actio nata.

7.

Os precedentes citados na decisão agravada são aplicáveis, pois tratam da mesma controvérsia relativa à liquidez do título e ao marco inicial do prazo prescricional para sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva liquidação, sendo imprescindível a comprovação da incorporação do percentual devido na remuneração do servidor público.

2.

A inércia do ente público em cumprir obrigações necessárias à liquidação do título impede o reconhecimento da prescrição, à luz do princípio da actio nata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.618.696/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.09.2016, DJe 19.10.2016; TJMT, Ag. Instr. nº 1031140-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.12.2024, pub. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009562-53.2022.8.11.0037, que afastou a alegação de prescrição apresentada pelo ora agravante.

Na origem, a agravada LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK ajuizou cumprimento de sentença por arbitramento em 30/11/2022, visando a execução de título judicial formado em ação que reconheceu o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/12/2015.

O Município de Primavera do Leste, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegou a ocorrência de prescrição, sustentando que entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento (14/12/2015) e o
ajuizamento do cumprimento de sentença (30/11/2022) transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, configurando a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 150 do STF.

O juízo de primeiro grau, todavia, rejeitou a alegação de prescrição, fundamentando sua decisão no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para execução só começa a correr após o fim da liquidação de sentença, determinando que o ente público comprovasse a incorporação do percentual de defasagem de 11,177% na folha de pagamento da parte requerente.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: a) o título executivo judicial é líquido, certo e exigível desde o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento; b) o percentual de 11,98% referente à conversão da URV já foi definido judicialmente, sendo desnecessária a liquidação; c) os precedentes citados pela decisão agravada não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que a liquidação era efetivamente necessária; d) permitir a eternização da execução sob o argumento de ausência de liquidez viola o princípio da segurança jurídica, resultando em imprescritibilidade indevida.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução e, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Em decisão monocrática, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por ausência de fundamentação específica quanto aos requisitos exigidos para sua concessão.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 17ª Procuradoria Cível, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses de intervenção ministerial previstas no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão executória em caso de cumprimento de sentença que reconheceu o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, especialmente diante da alegação do Município agravante de que o título judicial formado na fase de conhecimento já seria líquido, certo e exigível desde o trânsito em julgado, tornando-se desnecessária qualquer fase prévia de liquidação.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua efetiva liquidação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Definida a obrigação a ser cumprida pelo devedor, é possível a execução de sentença declaratória. 2.
Em sendo necessária a liquidação do título executivo judicial, a prescrição da pretensão executória tem início com o fim da fase de liquidação
. 3.
Hipótese em que, no acórdão recorrido, entendeu-se pela eficácia executiva da sentença declaratória, visto que existentes "juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica" e também porque "a limitação temporal do aresto coincide com o período em que houve o recolhimento indevido, o qual deverá ser demonstrado pela agravada no procedimento de liquidação por artigos", além de ter sido refutada a alegação de prescrição da pretensão executiva (porquanto o "prazo prescricional relativo à pretensão executiva de título judicial tem como termo a quo a data em que há o título executivo líquido, certo e exigível"). 4. Recurso especial desprovido
.
”

(REsp n. 1.618.696/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
de 19/10/2016
– destaquei.
)

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o agravante, o título executivo judicial não se mostra líquido, certo e exigível desde o trânsito em julgado da fase de conhecimento, uma vez que, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não foi realizada a incorporação do percentual de defasagem na folha de pagamento da parte autora, sendo tal providência necessária para a apuração do termo final dos cálculos.

Com efeito, nas ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a liquidação do título executivo judicial depende da prévia incorporação do percentual devido na remuneração do servidor, sendo este um pressuposto para a definição do termo final para os cálculos das diferenças devidas.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
URV .
PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por Maria
Fidelina
Soares de Jesus,
para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado
judicialmente .

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ
.

4 .
Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da
actio
nata.

IV .
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva
, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1986341, Rel.
Min .
Sérgio
Kukina
, j. 23/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
j .
26/06/2023.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311401820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025
– destaquei.
)

Ademais, cumpre destacar que a incorporação do percentual devido na remuneração do servidor não constitui mera formalidade, mas sim elemento essencial para a liquidação do título executivo judicial, uma vez que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da URV são devidas até o momento em que ocorrer a reestruturação da carreira ou a incorporação do percentual devido.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da incorporação do percentual devido na remuneração da parte agravada impede a definição do termo final para os cálculos das diferenças salariais, tornando o título executivo judicial ilíquido e, por conseguinte, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória.

Não prospera, portanto, a alegação do agravante de que o título executivo judicial seria líquido, certo e exigível desde o trânsito em julgado
da fase de conhecimento, uma vez que a definição do percentual devido (11,177%) não é suficiente para conferir liquidez ao título, sendo necessária, ainda, a definição do termo final para os cálculos, o que depende da prévia incorporação do referido percentual na remuneração da parte agravada.

Também não merece acolhimento a alegação de que a decisão agravada estaria permitindo a
"eternização da execução"
ou a
"imprescritibilidade indevida"
, uma vez que o prazo prescricional para a execução do título judicial somente terá início após a sua efetiva liquidação, que, no caso em análise, depende da prévia incorporação do percentual devido na remuneração da parte agravada, providência que compete ao próprio agravante.

Nesse sentido, é importante destacar que não se pode imputar à parte exequente a inércia do próprio executado no cumprimento de suas obrigações, aplicando-se, na hipótese, o princípio da
actio

nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito pode exercê-lo.

Por fim, cumpre ressaltar que os precedentes citados na decisão agravada, ao contrário do que sustenta o agravante, aplicam-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que tratam justamente da definição do termo inicial do prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido, hipótese que se verifica nos presentes autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025